Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-80.2013.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000984-80.2013.811.0087
RECORRENTE: ENPA ENGENHARIA E PARCEIRA EIRELi
RECORRIDO: MICHELA NAPOLIANA ANDRADE SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela ENPA ENGENHARIA E PARCEIRA EIRELI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 40221974):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CAPOTAMENTO EM RODOVIA EM OBRAS – MATERIAL GRANULADO NA PISTA E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO – NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO - ACIDENTE GRAVE - LESÕES DEFINITIVAS – CULPA DA RÉ EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, MORAIS E ESTÉTICOS CABÍVEIS – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovados os gastos com o tratamento médico, a perda total do automóvel, cabem as reparações correspondentes.
Evidenciado que, em razão do acidente, a autora teve que ficar em repouso por três meses e nesse período não recebeu salário, deve ser ressarcida pelo que perdeu, abatido o auxílio-doença.
Se a lesão grave sofrida a impediu de exercer suas funções por mais de noventa dias, impõe-se a indenização por danos morais ante a flagrante violação a atributo da personalidade - a integridade física.
E a cicatriz profunda estampada no rosto da autora gera à ré a responsabilidade de arcar com os danos estéticos.
Não comporta alteração o valor da reparação fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a jurisprudência.
Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ). (TJMT - APELAÇÃO CÍVEL no 0000984-80.2013.811.0087. RELATOR DES. Rubens de Oliveira Santos Filho, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 44770468):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO EM TRÊS PONTOS DO ARESTO – PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO ARTIGO 6o DO CPC – ALEGAÇÃO INFUNDADA – INDENIZAÇÃO FIXADA SEM OBSERVÂNCIA À SITUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPÓSITO MERAMENTE INFRINGENTE –DESTINAÇÃO DA SUCATA DO VEÍCULO – VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO – DEVOLUÇÃO À RÉ OU DEDUÇÃO DO SEU VALOR DOS DANOS MATERIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Constatada uma das três omissões apontadas, tem de ser sanada nos Embargos de Declaração.
Com o ressarcimento pela perda total do veículo à autora, a sucata deve ser devolvida à ré ou deduzido o valor correspondente na indenização dos danos materiais.”
Alega violação ao artigo 18 do Código Processo Civil, pugnando pela reforma do acórdão objurgado para declarar a ilegitimidade ativa da parte Recorrida.
Recurso tempestivo (ID. 48055485).
Sem contrarrazões, conforme certidão (ID. 51728968).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 18 do Código Processo Civil, a parte Recorrente requer o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora, ora recorrida, para figurar no polo ativo da demanda.
Neste ponto, consignou-se no acórdão recorrido (ID. 40221972):
“A apelante insiste na ilegitimidade da apelada para figurar no polo ativo da Ação, pois quem arcou com as despesas médicas e o conserto do automóvel foi seu pai. Contudo, esse fato é irrelevante visto que quem estava na direção era ela, portanto tem o direito a tais ressarcimentos, direito que é dela e obrigação que é da apelante, pouco importa quem pagou o tratamento e era o proprietário do carro. ”
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 54 DA SÚMULA DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação sumária que objetiva a condenação da ré ao pagamento de danos morais, materiais e pensão mensal. Na sentença julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi modificada.
II - Em relação à indicada violação do art. 535, II, do CPC/73, por parte da União, não se vislumbra a alegada omissão das questões jurídicas apresentadas por ela, tendo o julgador abordado as alegações às fls. 1.837-1.863, tal qual fora apresentada a controvérsia, em decisão devidamente fundamentada.
III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação da embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.
IV - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535, II, do CPC/73.
V - Quanto à alegada violação dos arts. 3o e 267, VI, do CPC/73, feita pela União, no que diz respeito à legitimidade ativa da parte autora, o Tribunal a quo assim decidiu (fl.1842): ''[...] Dessa forma, rejeito as alegações da União quanto à ilegitimidade ativa da autora no que toca ao pedido de reparação de danos materiais em relação a certas despesas documentadas por aquela.[...]."
VI - Assim, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido e afastar a legitimidade da autora, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado por esbarrar no óbice sumular n. 7/STJ.
VII - Em relação à questão sobre a legitimidade passiva da União, o juízo de origem consignou (fl.1842): "[...] Alegou a União sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, considerando que somente o DNIT é que seria legitimado para responder aos pedidos formulados nesta ação, tendo em vista, ainda, suas atribuições previstas em Lei. [...].''
VIII - O entendimento a quo encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do STJ. Conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: (AgInt no REsp n. 1.627.869/PB, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe 30/3/2017).
IX - Observado que o entendimento aqui consignado, lastreado na jurisprudência, é prevalente no Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o enunciado da Súmula n. 568/STJ, in verbis: "O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".
X - No que diz respeito às violações dos arts. 131, 333, I, do CPC/73 e 43, 186, 403 e 927 do Código Civil, quanto ao nexo de causalidade, sua existência ficou incontroversa nos autos, tendo o Tribunal de origem consignado o seguinte (fl. 1859): ''[...] Conforme ficou constatado nos autos, os danos experimentados pela parte autora foram provocados pelo acidente automobilístico ocorrido, que, por sua vez, foi causado por má conservação de rodovia federal.[...] Igualmente, em sentido oposto ao que defendeu a parte ré, não se vislumbra a existência de culpa concorrente da vítima, considerando, especialmente, a prova testemunhal trazida juntamente com a colação da decisão recorrida. Vale lembrar que sequer a autora era a condutora do veículo.[...].''
XI - Para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, também seria necessário o reexame fático-probatório.
XII - Em relação ao valor fixado a título de indenização por dano moral, a questão foi assim dirimida no acórdão recorrido (fls. 1859-1860): "[...] Entendo que devem ser mantidos no patamar fixado na sentença [...] Em relação ao quantum fixado a título de danos morais e estéticos, entendo que também deve ser mantidos, considerando a gravidade das consequências advindas para a autora por causa desse evento fatídico. [...]."
XIII - A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, do contrário, à hipótese incide o óbice sumular n. 7/STJ.
XIV - Dessa forma, é necessária uma análise nos casos análogos apreciados por esta Corte.
XV - A hipótese dos autos não se distancia de valores mantidos ou fixados por esta Corte de Justiça, em situações bastante análogas, não se evidenciando a necessidade de revisão do respectivo valor indenizatório, sem que isso importe em inobservância ao óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
XVI - No tocante aos honorários advocatícios, o Tribunal recorrido manteve a sentença no que concerne ao valor fixado, em 10% sobre o valor total da condenação, entendendo ser o mesmo razoável, nos termos do art. 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, no que a pretensão de eventual discussão a respeito, no âmbito do recurso especial, também esbarra na referida Súmula, conforme firme posicionamento jurisprudencial a respeito:
XVII - Por fim, em relação à pretensão de se aplicar o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 aos juros moratórios, tem-se que a matéria foi decidida no Tema n. 905/STJ, no âmbito de recurso representativo da controvérsia, Resp n. 1.495.144/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, perante a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
XVIII - O acórdão recorrido determinou a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, o que encontra amparo no entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça (Súmula n. 54/STJ), tendo como índices aqueles constantes da legislação em vigor, em cada período em que ocorreu a mora da Fazenda Pública.
XIX - A hipótese dos autos deve se enquadrar na norma fixada no item 3.1 do mencionado repetitivo.
XX - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1600016/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII